Tribunal: TJBA
Processo: 0500436-74.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500436-74.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIZ CARLOS VIEIRA AMERICO Advogado(s): CARLA PIRES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR: ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM VIRTUDE DE ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA E CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA CONCEDER AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luiz Carlos Vieira Américo contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e pleiteia o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, apenas para concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve nulidade das provas por ingresso ilegal em domicílio; (ii) se estão comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) se é cabível a absolvição ou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e (iv) se é possível ao réu recorrer em liberdade, diante da fixação de regime semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há nulidade das provas, pois o ingresso no domicílio ocorreu com consentimento do acusado e precedido de fundada suspeita, baseada em informações do CICOM e comportamento suspeito do apelante, configurando atuação legítima da polícia. 4. A materialidade está comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestaram a apreensão de 330,80g de maconha, além de instrumentos típicos de traficância. A autoria decorre de prova oral harmônica e coerente, especialmente depoimentos policiais prestados sob contraditório. 5. A versão defensiva é isolada e não corroborada por provas, não sendo suficiente para afastar o conjunto probatório consistente. 6. Inviável a absolvição, pois o crime de tráfico dispensa flagrante de comercialização, bastando elementos que indiquem a destinação ilícita da droga. 7. Incabível o tráfico privilegiado, diante da existência de maus antecedentes e evidências de dedicação à atividade criminosa, inclusive envolvimento com outros delitos graves. 8. Não há direito de recorrer em liberdade, pois a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, sendo compatível com o regime inicial semiaberto, desde que adequada a execução. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Teses de julgamento: “1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundada suspeita e autorizado pelo morador.” “2. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar condenação.” “3. A existência de maus antecedentes e indícios de dedicação criminosa afasta a incidência do tráfico privilegiado.” “4. A prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto, desde que devidamente fundamentada e adequada ao regime estabelecido.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 155, 157, 240, 244, 312, 313 e 387, §1º; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, HC nº 910.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.383.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no RHC nº 195.918/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 905.043/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024; TJBA, HC nº 8036483-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0500436-74.2020.8.05.0004, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como Apelante Luiz Carlos Vieira Américo e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.